Tribunal: TJES
Processo: 5006392-87.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006392-87.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO ESCOBAR
RECORRIDO: INVICTO VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5006392-87.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDUARDO ESCOBAR

RECORRIDO(A):
INVICTO VEICULOS LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos e pelos documentos constantes no Id. 15339293 e seguintes,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO (MOTOR ADULTERADO). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDUARDO ESCOBAR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato, restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, formulados em face de INVICTO VEICULOS EIRELI - ME. A demanda é decorrente da aquisição de um veículo que, segundo o autor, foi apreendido por possuir motor adulterado, substituição esta que teria sido realizada pelo próprio vendedor após a compra, durante um reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de aplicação dos efeitos materiais da revelia, a responsabilidade objetiva do fornecedor por vício oculto, a ilicitude da conduta do recorrido ao substituir o motor do veículo sem autorização, e a configuração dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, é cediço que os efeitos da revelia não são automaticamente aplicados, sendo necessário que a parte autora demonstre, ainda que minimamente, a verosimilhança de suas alegações, ou seja, a revelia não pressupõe que, necessariamente, a demanda será julgada procedente, inclusive, este é o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor.
Não, entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a ação.
Isso pode não ocorrer, seja em virtude de
os fatos não conduzirem às consequências jurídicas pretendidas
, seja por evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem. (STJ-3a Turma, Resp 14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, v.u., DJU 17.02.92, p. 1.377). (grifei)

4.

O efeito material da revelia é a presunção relativa quanto à veracidade dos fatos alegados pelo autor, salvo se o contrário resultar da prova dos autos, proferindo desde logo a sentença. Segundo a jurisprudência, “
O efeito da revelia não induz a procedência do pedido e nem afasta o exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados.
” (RSTJ 53/335).

5.

Da mesma forma, a parte final do art. 20 da Lei nº 9.099/95 dispõe que “
reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.
”

III – RAZÕES DE DECIDIR

6.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se há provas suficientes da alegada adulteração do motor do veículo pelo recorrido e se tal fato enseja a rescisão contratual e as indenizações pleiteadas.

7.

Assim, como já destacado acima, considera-se que, embora a revelia do réu gere a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, tal presunção não é absoluta e não o exime de produzir um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

8.

Em que pese os argumentos do recorrente, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida. Conforme acertadamente pontuado pelo juízo de origem, o recorrente não logrou êxito em comprovar a alegada adulteração do motor. O único documento apresentado para tal fim foi produzido unilateralmente e carece de elementos que atestem sua veracidade, pois sequer consta assinatura (Id. 15268061). Ademais, a guia de recolhimento do veículo indica que a apreensão se deu pela infração de "
conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado
", e não por adulteração de sinal identificador (Id. 15268059), como destacou a sentença.

9.

Além disso, os documentos juntados nas conversas de Whatsapp não foram juntados aos autos bem como nas tais conversas também não é possível identificar com quem o recorrente estava conversando (Id. 15268060).

10.

A responsabilidade pelo licenciamento anual do veículo é do proprietário, e competia ao autor, ao adquirir o bem, adotar as diligências necessárias para sua regularização, o que inclui a vistoria veicular, momento em que eventuais irregularidades poderiam ser constatadas. A ausência de provas robustas quanto à conduta ilícita da parte ré e ao nexo de causalidade com os danos alegados impede o acolhimento dos pedidos de rescisão contratual e de indenização por danos materiais e morais, que também não foram documentalmente comprovados.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, pois a parte recorrida não está assistida por advogado.

14.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)